Tribunal: STM
Processo: 7000597-56.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RITO PROCESSUAL ALTERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA.
PREJUÍZO PARA O RÉU. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ADOÇÃO DO RITO DA LEI DE
LICITAÇÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. ORDEM. CONCESSÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Iniciado o processo com a observância das normas da Lei de Licitações, o decisum de primeiro
grau afastou tal rito e a aplicação subsidiária do CPP, para estabelecer o procedimento
ordinário do CPPM, ensejando a citação editalícia e o prosseguimento do feito à revelia do
acusado.
Em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", do Pacto de São José da Costa Rica, o
direito do sujeito ativo à informação sobre a acusação integra o devido processo legal.
In specie, comprovou-se o prejuízo para a Defesa com a citação ficta e a condução do processo
à revelia do acusado, restringindo seu direito de defesa.
Em recente Decisão, a Corte assentou a aplicação do rito previsto na Lei 8.666/93 para o crime
militar por extensão previsto naquela lei, em caráter excepcional, que, por sua vez, utiliza-se
subsidiariamente das normas previstas no CPP comum, o que não configura a criação de uma
terceira norma mista, mormente por se tratar de caso em que o réu está sendo julgado à
revelia, em patente prejuízo à sua defesa.
Ordem concedida. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000597-56.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CRISTIANO FREITAS LEITE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, concedeu a Ordem com vistas a cassar
a Decisão recorrida e restabelecer o rito previsto na Lei nº 8.666/93, com
aplicação subsidiária do CPP e a suspensão do processo nos termos do art. 366
do mencionado Diploma Adjetivo, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA conheciam do pedido de habeas corpus e denegavam a
Ordem, mantendo incólume a Decisão hostilizada.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N° 7000597-56.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: CRISTIANO FREITAS LEITE.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
BAGÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. RITO PROCESSUAL ALTERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
REVELIA. PREJUÍZO PARA O RÉU. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ADOÇÃO DO RITO DA LEI
DE LICITAÇÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. ORDEM. CONCESSÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Iniciado o processo com a observância das normas da Lei de Licitações, o decisum de
primeiro grau afastou tal rito e a aplicação subsidiária do CPP, para estabelecer o
procedimento ordinário do CPPM, ensejando a citação editalícia e o prosseguimento do
feito à revelia do acusado.
Em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", do Pacto de São José da Costa Rica, o
direito do sujeito ativo à informação sobre a acusação integra o devido processo legal
In specie, comprovou-se o prejuízo para a Defesa com a citação ficta e a condução do
processo à revelia do acusado, restringindo seu direito de defesa.
Em recente Decisão, a Corte assentou a aplicação do rito previsto na Lei 8.666/93 para o
crime militar por extensão previsto naquela lei, em caráter excepcional, que, por sua vez,
utiliza-se subsidiariamente das normas previstas no CPP comum, o que não configura a
criação de uma terceira norma mista, mormente por se tratar de caso em que o réu está
sendo julgado à revelia, em patente prejuízo à sua defesa.
Ordem concedida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
conceder a Ordem, com vistas a cassar a Decisão recorrida e restabelecer o rito previsto na Lei nº
8.666/93, com a aplicação subsidiária do CPP e a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do
mencionado Diploma Adjetivo.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do civil CRISTIANO
FREITAS LEITE, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, aplicando o procedimento ordinário previsto no Código de Processo
Penal Militar, determinou a citação por edital do acusado e o prosseguimento do feito à sua revelia.
A Defesa requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos dessa decisão, afastando-se a incidência do
art. 292 do CPPM e determinando-se a aplicação da regra do art. 366 do CPP. No mérito, pleiteou a
confirmação da liminar, com a concessão, em definitivo, da ordem, ou a sua concessão em julgamento
colegiado, para que seja cassada a decisão vergastada e determinada a aplicação do rito pertinente ao
caso concreto (CPP e Lei nº 8.666/93); ainda que não acolhido o pleito anterior, pugnou pela suspensão
do processo nos termos do art. 366 do CPP; ou, em quaisquer das hipóteses, que seja assegurada a
incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e o acordo de não persecução penal, em
observância aos princípios da legalidade, da irretroatividade da norma penal híbrida mais gravosa (Lei nº.
13.491/17), do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.
Segundo a impetrante, o paciente fora denunciado em face da suposta prática do delito tipificado no art.
97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, por ter, em 17/9/2015, na condição de sócio/gerente da empresa
C. Freitas Leite - ME, celebrado contrato com a Administração Militar, supostamente omitindo que tal
empresa havia sido declarada inidônea pela Prefeitura Municipal de Campo Bom a partir de 7/1/2015.
Prosseguiu narrando a DPU que, em 6/8/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que primeiro
atuou no caso, recebeu a Denúncia, adotando as normas do art. 104 da Lei nº 8.666/93, complementado
pelas normas gerais do CPP. Em 9/6/2020, o Juiz Federal titular chamou o feito à ordem, para afastar a
adoção do rito previsto no Código de Processo Penal comum e aplicar o procedimento ordinário previsto
no Código de Processo Penal Militar, o que culminou com a determinação, em 8/8/2020, da citação por
edital do denunciado e do prosseguimento do feito à sua revelia, indeferindo-se o pedido defensivo de
aplicação do art. 366 do CPP comum.
Alegou que os fatos narrados na Denúncia, além de envolverem civil acusado de crime militar por
extensão, supostamente ocorreram em 15/9/2015, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491/17 e, por
tal motivo, requereu a irretroatividade da parcela material prejudicial da norma híbrida, devendo ser
observados os aspectos mais benéficos previstos na legislação penal comum (CP e legislação esparsa),
entre os quais as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95 ou o acordo de não persecução penal,
tendo em vista o art. 5º, inciso XL, da CF.
Com relação à aplicabilidade do art. 366 do CPP, discorreu sobre a supralegalidade dos tratados
internacionais de direitos humanos, que preveem o direito de o réu ser informado sobre a acusação (art.
8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e art. 14, 3, "a e "d", do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).
Ressaltou, ainda, que a jurisprudência da Corte que inadmite a aplicação do art. 366 do CPP foi
sedimentada antes da existência dos crimes militares por extensão, o que ensejaria uma revisão da tese,
em face dessa alteração legislativa, mormente em relação a réus civis.
Por fim, argumentou que o não acatamento do pleito implicaria afronta direta ao art. 5º, caput e incisos
LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal, dispositivos, desde já, prequestionados, com a finalidade de
possibilitar a eventual interposição de Recurso Extraordinário.
A petição não veio acompanhada de documentos, todavia, a APM nº 7000144-84.2019.7.03.0203/RS
encontra-se relacionada ao presente feito no Sistema e-Proc.
Em Decisão de 27/8/2020 (evento 5), indeferi o pleito liminar, em razão de os argumentos expendidos se
confundirem com o meritum causae trazido à cognição desta Corte, diante da natureza satisfativa da
pretensão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (evento 10).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 13), manifestou-se pelo deferimento do writ, in verbis:
"(...) para anular-se a decisão atacada, determinando-se, não apenas a observância
do artigo 366 do CPP, como também de toda e qualquer norma processual e penal
comum, inclusive da parte geral do CPB, que devesse ser aplicada ao caso, se o processo
estivesse tramitando continuada perante a Justiça Criminal Comum." (Grifei.)
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente remédio heroico.
Cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional de caráter penal e procedimento especial destinado
à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e ficar: o ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque.
Sua utilização vincula-se ao ato judicial que possa gerar constrangimento ilegal, violência ou ameaça na
liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Consoante Eugênio Pacelli de Oliveira:
"O habeas corpus dirige-se contra ato atentatório da liberdade de locomoção. Para que se
configure um ato atentatório ao direito de locomoção, não é necessário que haja já uma
ordem de prisão determinada por autoridade judiciária ou que o seu titular (do direito) já
se encontre preso. Será objeto do writ tanto a ameaça real, concretizada, como a ameaça
potencial." [1]

Desse modo, quaisquer atos que possam eventualmente causar lesão à liberdade de locomoção poderão
desencadear potencial constrangimento ilegal, daí serem impugnáveis por meio da via eleita.
O impetrante insurge-se contra o decisum de 9/6/2020, que afastou a adoção do rito previsto na Lei de
Licitações e no Código de Processo Penal comum, para aplicar o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Penal Militar, o que culminou com a determinação, em 8/8/2020, da citação por edital
do denunciado e do prosseguimento do feito à sua revelia, indeferindo-se o pedido defensivo de aplicação
do art. 366 do CPP comum.
Pleiteou, no mérito, a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão vergastada e determinada a
aplicação do rito pertinente ao caso concreto (CPP e Lei nº 8.666/93), em razão de se tratar de civil que
responde a crime militar por extensão praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.491/17; ainda
que não acolhido o pleito anterior, pugnou pela suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP; e,
em quaisquer das hipóteses, que seja assegurada a incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 e o acordo de não persecução penal, em observância aos princípios da legalidade, da
irretroatividade da norma penal híbrida mais gravosa (Lei nº. 13.491/17), do devido processo legal, da
ampla defesa e da segurança jurídica.
O paciente fora denunciado em face da suposta prática do delito tipificado no art. 97, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93, por ter, em 17/9/2015, na condição de sócio/gerente da empresa C. Freitas Leite - ME,
celebrado contrato com a Administração Militar, supostamente omitindo que tal empresa havia sido
declarada inidônea pela Prefeitura Municipal de Campo Bom a partir de 7/1/2015.
Prosseguiu narrando a DPU que, em 6/8/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que primeiro
atuou no caso, recebeu a Denúncia, adotando as normas do art. 104 da Lei nº 8.666/93, complementado
pelas normas gerais do CPP. Todavia, o Juiz titular afastou a aplicação da Lei de Licitações e do art. 366

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
do CPP, determinando a citação editalícia, nos termos do disposto no CPPM.
Com relação à aplicabilidade do art. 366 do CPP, a Defesa ressaltou que a jurisprudência da Corte que
inadmitia tal tese foi sedimentada antes da existência dos crimes militares por extensão, o que ensejaria
uma revisão em face dessa alteração legislativa, mormente em relação a réus civis.
Pois bem. É sabido que sempre defendi a aplicação do art. 366 do CPP comum aos casos em que o réu,
não encontrado, é citado por edital.
O tema foi objeto de aprofundado estudo concernente à apreciação da preliminar arguida pela Defesa
nos autos da Apelação (FO) nº 2007.01.050670-5/RJ. No caso em tela, manifestei posicionamento no
tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por analogia, nesta especializada. Isso
porque, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica, internalizado na ordem jurídica pátria
pelo Decreto nº 678, de 6/11/1992, o ato internacional passou a vigorar na positividade com o status de
norma supralegal[2], como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que deu nova redação ao art. 366 do
CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como se não constituir
defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão
punitiva.
Daí, em observância, ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o direito do sujeito ativo à informação sobre a acusação
integra o devido processo legal. Leia-se:
"1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que
se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal
ou de qualquer outra natureza.
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda
pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete,
se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a
preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se,
livremente e em particular, com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se
defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela
lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter
o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que
possam lançar luz sobre os fatos.
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se
culpada; e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior." (Grifos
nossos.)

Por ele, reafirmou-se o propósito dos Estados americanos de fazerem consolidar no continente "um
regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais."
O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme evidencia Ada
Pellegrini Grinover, deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de armas"[3].
Convém ressaltar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de
dezembro de 1984, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, dispõe que:

XI - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida
inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as
garantias necessárias à sua defesa. (Grifo nosso.)

Ressalte-se que a própria Lei Adjetiva Castrense prevê em seu art. 1º, § 1º, a supremacia dos Tratados
Internacionais dos quais o Brasil é signatário, desde que versem sobre Direitos Humanos:

Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código,
assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial
que lhe for estritamente aplicável.
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e
as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário,
prevalecerão as últimas. (Grifo nosso.)

Nesse particular, tem-se que a legislação processual penal comum encontra-se adequada ao Pacto de
São José da Costa Rica, fazendo fluir com magnitude os postulados constitucionais que tratam da
internalização no sistema jurídico pátrio dos direitos previstos em tratados internacionais de que o Brasil
seja signatário. O Código de Processo Penal Militar, entretanto, caminha na contramão da evolução
jurídica, pois padece de atualização.
Nesse diapasão, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do acusado, por afrontar os
postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ocorre que, in casu, a discussão vai mais além. Iniciado o processo com a observância das normas da Lei
de Licitações, a Decisão de 9/6/2020 afastou tal rito e a aplicação subsidiária do CPP, para estabelecer o
procedimento ordinário do CPPM, que ensejou a referida citação por edital e prosseguimento do feito à
revelia do acusado.
Pretende a Defesa, com a impetração do presente habeas, o restabelecimento do rito reputado como
mais benéfico ao réu.
A PGJM manifestou-se pelo deferimento do writ, para anular-se a decisão atacada, pontuando, in verbis:
"Como corretamente afirmou o impetrante, citando jurisprudência do E. STJ, a inovação
ao conceito de crime militar trazida pela Lei 13.491/17 tem natureza híbrida, de direito
material e processual. Com efeito, o conceito de crime militar do artigo 9º, II, do CPM, foi
profundamente alterado. Primeiro porque não trata mais de crimes militares de definição
idêntica à legislação penal comum, logo, não se pode invocar mais o princípio da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
especialidade para aplicar tipo do CPM em detrimento do equivalente da legislação penal
comum, pior ainda se o crime comum for de vigência posterior a 1969. Em segundo lugar,
objetivou o legislador claramente criar uma cláusula de adaptação do obsoleto CPM ao
restante do ordenamento penal jurídico. Os efeitos da alteração sobre o artigo 9º, II, do
CPM, automaticamente se estenderam ao inciso III, posto que as modificações operadas
pela Lei 13.491/17 mantiveram intacta a redação e alcance do inciso III do artigo 9º do
CPM.
A caracterização do crime comum como crime militar, nas hipóteses do artigo 9º, II, do
CPM que, como dito, se projetam no item III, não implica em alterar a natureza do crime
comum, tampouco as normas processuais que regem seu processamento. Como é
também disposição de natureza processual, como corretamente entende o E. STJ, se já
estivesse havendo o processamento perante a Justiça Criminal comum, do crime
agora também considerado crime militar, o processo sairia da Vara Criminal comum com
destino à Auditoria da Justiça Militar, sem nenhuma alteração de tratamento legal,
nem direito material, tampouco processual. Também é certo que, como em toda
declinação de competência, a mudança de órgão julgador não implica em ampliação ou
restrição de direitos do réu. Da mesma maneira que seria julgado perante a Justiça
Comum deverá sê-lo na Justiça Militar. Se teria direito à aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95, continuará a tê-los perante a justiça castrense. Da
mesma maneira, se o crime praticado é hediondo, permanecerá com essa
característica, devendo a Justiça Militar aplicar os efeitos jurídicos pertinentes.
Por essa razão, a ampliação do conceito de crime militar pela Lei 13.491/17 trouxe para a
Justiça Militar a necessidade de observar a legislação processual comum em relação a
esses crimes militares de conceito ampliado. Como acertadamente consta da decisão do
E.STJ trazida à baila pelo impetrante, a alteração produzida pela Lei 13.491/17 tem
sentido também processual. O afastamento da norma processual comum em detrimento
das normas do CPPM sobre revelia, como fez a decisão atacada, foi decisão equivocada,
data vênia. O regramento processual para o crime em apreço é norma posterior ao CPPM.
Também é certo que a ampliação do conceito de crime militar não conferiu ao judiciário
castrense o poder de combinar normas penais e processuais e formar uma terceira. A
ampliação do conceito de crime militar implica em a Justiça Militar observar na
integralidade a legislação penal comum para os crimes militares de conceito ampliado,
inclusive a parte geral do CPB, bem como a legislação processual, que se aplicaria ao
processo, como se estivesse sendo julgado perante a Justiça Criminal comum.
A incorporação do ordenamento comum ao militar por força da Lei 13.491/17 traz
naturalmente um problema de análise de sucessão de leis no tempo, de índole penal e
processual penal. Não é exatamente de análise de norma penal mais benéfica.
Dificilmente esse problema se coloca. Uma legislação penal de 1969, que enfrenta
muitas incompatibilidades com a Constituição de 1988, dificilmente prevalecerá sobre a
legislação penal e processual comum, a não ser, no plano material, para os crimes
previstos em igualdade conceitual com os do CPB, pois muitos são de vigência anterior à
1969. Resulta disso que a parte geral do CPM e o CPPM permanecem vigentes
praticamente só para as hipóteses do artigo 9º, I, do CPM, e para essa última hipótese
acima, dos delitos do CPB com vigência desde 1941. Por exemplo, os crimes de calúnia
ou difamação, mesmo com a alteração promovida pela Lei 13.491/17, seriam regidos pelo
próprio CPM. Mas não seria ocaso da injúria racial.
Posto isso, somos de parecer que o writ seja conhecido e deferido para anular-se a
decisão atacada, determinando-se, não apenas a observância do artigo 366 do CPP, como
também de toda e qualquer norma processual e penal comum, inclusive da parte geral do
CPB, que devesse ser aplicada ao caso, se o processo estivesse tramitando continuada
perante a Justiça Criminal Comum".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec

A questão da irretroatividade da parcela material prejudicial da norma híbrida, de fato, já restou debatida
no âmbito do STJ, nos seguintes termos:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO
PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N
13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A
PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR
PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO
DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA
O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO
RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A
OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017
aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira
Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio
tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe
18/12/2018). 2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto
processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a
norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu
advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça
Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente,
autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma.
Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos
perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um
crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação
mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência
dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no
jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de
cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art.
80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na
Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a
inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5 . A existência de um caráter híbrido na norma
não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo
Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime.
6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência,
notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo
ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva
inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende,
além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto
condutor". (STJ. CC 161898/MG. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção,
julgado em 13/2/2019, publicado no DJe de 20/2/2019.)

Por outro lado, o decisum impugnado citou ementa do Habeas Corpus nº 7001068-09.2019.7.00.0000, da
relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 12/11/2019, que validou a aplicação do
CPPM ao crime militar por extensão, deixando de acatar o pleito de nulidade do feito. Todavia, naquele

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
Acórdão restou consignado que, verbis:
"(....)
A questão acerca da especialidade do rito previsto no art. 100 e seguintes da Lei
8.666/1993 é objeto de divergência e discussões doutrinárias, sobretudo após a reforma
inserida no Código de Processo Penal (CPP) pela Lei 11.719/2008.
(...)
Outrossim, para o reconhecimento da nulidade, forçoso é que o Impetrante
comprove a efetiva ocorrência de lesão ao Paciente, sob a óptica do princípio
pas de nullité sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo.
Como afirmado pela Autoridade tida por coatora: 'Deve-se destacar, por derradeiro, que
ainda está valendo o brocado pas de nullité sans grief, pois não foi vedado à defesa
manifestar-se nos autos, mesmo na ausência de previsão legal.'
Uma vez constatada a ausência de especialidade do procedimento disposto na Lei
8.666/1993, ante a entrada em vigor da Lei 11.719/2008, dispensável a análise,
nesse Writ, acerca da aplicação dos ritos especiais referentes aos crimes
militares por extensão no âmbito da Justiça Militar da União. A questão
demanda um aprofundado estudo da legislação penal especial que não é
pertinente ao caso concreto.
Portanto, e porque deve vigorar a adoção do procedimento ordinário para os crimes
inseridos na Lei de Licitações, bem como despicienda a análise aprofundada acerca da
adoção dos ritos previstos na legislação penal especial quanto aos crimes militares por
extensão, plenamente viável a adoção do CPPM à situação destacada.
Diante do exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem, por ausência de
amparo legal". (Grifos nossos.)

Certo é que, como bem destacou o Ministro Péricles, a aplicação dos ritos processuais especiais aos
crimes militares por extensão é tema controverso e ainda incipiente no âmbito da Justiça castrense. Ao
largo de generalizações, passemos à análise do caso concreto.
In specie, ao revés do mencionado julgado, comprovou-se o prejuízo para a Defesa com a citação ficta e a
condução do processo à revelia do acusado, restringindo seu direito de defesa.
Ademais, recentemente e especificamente em relação à Lei de Licitações, em Sessão virtual de
13/10/2020 a 15/10/2020, em Acórdão da relatoria do Ministro Carlos Vuyk de Aquino, esta Corte, por
unanimidade, acatou não só a aplicação da Lei nº 8.666/93, como do CPP, de forma subsidiária.
Transcrevo a ementa a seguir, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO 89, CAPUT, E PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO RITO
PROCEDIMENTAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO RITO ESPECIAL
DA LEI DE LICITAÇÕES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito de dispensa ou
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, previsto no art.
89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), embora categorizado como "crime
militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias
delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
é um crime comum, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter
excepcional, poder-se- ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos
procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse
cogitar de eventual violação ao primado da especialidade. Conforme prevê o
art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções
que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo
Penal e a Lei de Execução Penal". Portanto, aos crimes militares por extensão
deverá ser observado o rito procedimental comum e, em se tratando de delitos
encartados na Lei de Licitações, a despeito da especialidade do rito
determinado pela Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado subsidiariamente o
Código de Processo Penal comum e, em consequência, a absolvição sumária
prevista no art. 397 do referido Diploma Adjetivo. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. A figura típica descrita no art. 89 da Lei nº 8.666/93
formaliza-se quando o agente dispensa ou deixa de exigir a licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou quando o agente deixa de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade, ocorrendo a conduta ilícita, segundo a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, quando o agente possui a vontade livre e consciente de
produzir o resultado danoso ao erário, sendo necessário, portanto, um elemento subjetivo
consistente em produzir prejuízo aos cofres públicos por intermédio do afastamento
indevido do processo licitatório. Os depoimentos prestados nos autos, longe de
identificarem eventual intenção dos Réus de causar lesão ao patrimônio sob
Administração Militar, evidenciam, isso sim, a tentativa de dar efetivo cumprimento à
ordem dada pelo Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, circunstância
que afasta o dolo na conduta dos Apelados. Negado provimento ao Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001490-
81.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 26/10/2020.) (Grifos nossos.)

No corpo do Acórdão, restou consignado ainda, in verbis:

Ocorre, no entanto, que, conforme já decidido à unanimidade pelo Plenário desta Corte
Castrense, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001315-87.2019.7.00.0000, de
minha relatoria, em julgamento ocorrido no dia 18 de dezembro de 2019, o delito militar
por extensão:
'(...) em sua essência, é um crime comum, de sorte que, pelo menos em tese, e
em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária
dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se
pudesse cogitar de eventual violação ao primado da especialidade.'.
Vale dizer que, a despeito de a conduta delituosa perpetrada pelos Réus ter sido
processada e julgada no âmbito desta Justiça Militar da União, cujo Código de Processo
Penal Militar conduz a atuação das instâncias julgadoras, considerando as circunstâncias
nas quais foi consumada a prática criminosa, é inegável que o rito procedimental a ser
observado é o da legislação comum.
Naquela oportunidade, destaquei no voto condutor do Acórdão prolatado por esta Corte
que:
'(...) O tema, aliás, embora não debatido à exaustão, foi brevemente introduzido
no julgamento do Habeas Corpus nº 7001068-09.2019.7.00.0000, quando o voto
condutor do Acórdão, da lavra do eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/02/2021 18:15:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c23edec
Queiroz, ressaltou: '(...) Uma vez constatada a ausência de especialidade do
procedimento disposto na Lei 8.666/1993, ante a entrada em vigor da Lei
11.719/2008, dispensável a análise, nesse Writ, acerca da aplicação dos ritos
especiais referentes aos crimes militares por extensão no âmbito da Justiça
Militar da União. A questão demanda um aprofundado estudo da legislação penal
especial que não é pertinente ao caso concreto.'. Ainda assim, Sua Excelência
indicou um norte para futuros debates ao salientar que '(...) deve vigorar a
adoção do procedimento ordinário para os crimes inseridos na Lei de Licitações,
bem como despicienda a análise aprofundada acerca da adoção dos ritos
previstos na legislação penal especial quanto aos crimes militares por extensão,
plenamente viável a adoção do CPPM à situação destacada'. Ao meu sentir,
portanto, e com a devida cautela, tais fundamentos podem conduzir à
possibilidade aventada pelo Órgão ministerial, sendo esse, também o
entendimento do Custos Legis (...)."

Sabido que não se pode mesclar partes de cada norma com vistas a formar uma terceira mais benéfica
para o réu. Todavia, esta Corte, em recente Decisão, assentou a aplicação do rito previsto na Lei nº
8.666/93, em caráter excepcional, que, por sua vez, utiliza-se subsidiariamente das normas previstas no
CPP comum, o que não configura a criação de uma terceira norma mista.
In casu, ainda que a corrente majoritária desta Corte não acompanhe meu entendimento de aplicação do
art. 366 do CPP comum ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal Militar em face
da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, faz-se premente a adoção do
precedente citado (Apelação nº 7001490-81.2019.7.00.0000), para que seja observada, para o crime
militar por extensão previsto na Lei de Licitações imputado ao paciente (art. 97, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93), a respectiva legislação especial, que tem como suporte subsidiário o CPP comum.
Mormente por se tratar de caso em que o réu está sendo julgado à revelia, em patente prejuízo à sua
defesa.
Cabível, pois, a nulificação dos atos processuais subsequentes à Decisão vergastada.
Com relação aos pleitos de incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e do acordo de
não persecução penal, vislumbro inexistir nos autos constrangimento ilegal ou abuso de poder, tendo em
vista que tais pedidos sequer foram suscitados perante o Juízo a quo, não tendo sido objeto da Decisão
ora guerreada.
Ex positis, voto pelo conhecimento e concessão da ordem, com vistas a cassar a Decisão recorrida e
restabelecer o rito previsto na Lei nº 8.666/93, com aplicação subsidiária do CPP e a suspensão do
processo, nos termos do art. 366 do mencionado Diploma Adjetivo.
[1] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2007. p. 756.
[2] Vide Voto do Min. Gilmar Mendes no RE nº 466.343/SP. Rel. Min. Cezar Peluso. Órgão
Julgador: Trib. Pleno. Julgamento: 3/12/2008. Publicado no DJe 104, em 5/6/2009.
STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julgamento:
10/2/2009. Publicado no DJ em 12/3/2009.
[3] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e Política
Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1992, p. 43, nº
4.2.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 22:52:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c78b0a23
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000597-56.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CRISTIANO FREITAS LEITE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente Habeas Corpus, divergi de meus eminentes Pares, para
acompanhar o voto do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o qual rejeitava a
aplicação da regra estatuída no art. 366 do CPP, referente à suspensão do processo e do
prazo prescricional ao acusado revel, nos autos da APM nº 7000144-84.2019.7.03.0203. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhado, além do autor do mencionado entendimento,
pelos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Dr.PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Nos termos do voto do eminente Ministro condutor da corrente minoritária, é firme o
entendimento desta Corte e do Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à não aplicação do
referido instituto previsto na legislação processual penal comum, não obstante a previsão
expressa, em sentido contrário, prevista no art. 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Nesse sentido, transcrevo os argumentos apresentados na Sessão de Julgamento Virtual,
realizada no período de 16 a 19 de novembro de 2020, in verbis:

"Sem razão o Impetrante.
Com respeito à aplicação do art. 366, CPP, os precedentes desta Corte
caminham em sentido contrário, em homenagem ao princípio da
Especialidade. Isto porque não há omissão na legislação processual
castrense, como regulado no art. 3º, alínea "a". Neste caminhar, a legislação
castrense não é omissa, pois, apresenta regramento específico e compatível
com o estamento militar, como se constata nos dispositivos, in litteris:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. (Sem
grifos no original).

A citação por edital deve ser prestigiada porque está prevista no CPPM e
somente é aplicada na desídia do acusado que, regularmente citado, não
atende a convocação judicial. O ato está em plena harmonia com o texto
magno, com o devido processo legal e tem aplicação no ordenamento penal
militar em razão dos bens jurídicos tutelados, tais a hierarquia e a disciplina.

A não aplicação do art. 366, CPP, tem sido também prestigiada na doutrina,
como se verifica no texto do Professor Renato Brasileiro de Lima, colhido no
douto voto do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, nos autos dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 22:52:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c78b0a23
Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 7000289-20.2020.7.00.0000,
verbun ad verbum:

' Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da
Justiça Militar. Em primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o
processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado (art.
292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também prevê que será considerado
revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não
atender ao chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo
em que sua presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer
omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum. Ademais, a
pretensão de aplicação do art. 366 do CPP no processo penal militar implicaria
situação desfavorável ao paciente no tocante à suspensão do prazo
prescricional, uma vez que esta hipótese não estaria prevista na legislação
castrense. De fato, a aplicação do art. 366 do CPP traz consigo a incidência da
suspensão da prescrição, norma de direito material evidentemente prejudicial
ao acusado, a qual, fosse aplicável subsidiariamente no processo penal militar,
caracterizaria verdadeira analogia in malam partem, o que não se admite, sob
pena de violação ao princípio da legalidade.' (Renato Brasileiro de Lima. Manual de
Processo Penal: volume único. 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podium.
2014. p.1028). (Sem grifos no original).

No mesmo sentido, esta Corte tem aplaudido a não aplicação do art. 366,
CPP, como se verifica, in litteris:

'HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA
REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONSTATAÇÃO.
CERCEAMENTO DE LIBERDADE OU IMINÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. NÃO
CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. Consoante a reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a aplicação subsidiária do
art. 366 do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o
art. 292 do Código de Processo Penal Militar possui disposição específica a
respeito da decretação de revelia ao acusado, citado por edital, que não
comparecer nem constituir advogado. Se não há constrangimento atual ou
próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende
de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio
apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. Habeas Corpus denegado por
falta de amparo legal. Maioria.'.
(Habeas Corpus n.º 227- 41.2016.7.00.0000/RJ, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, julgado em 22/11/2016).

Assim, fica patente a aplicação do art. 366, CPP, na Justiça militar, de forma
subsidiária, ou seja, na lacuna da lei. E, no caso, a legislação castrense não é
lacunosa, porquanto prevê o art. 412, CPPM, não se justificando a utilização
do Código de Processo Penal comum.

Ainda argumentando, em respeito ao princípio da Especialidade e às
especificidades do processo penal militar, não faz sentido mesclar norma
penal comum com a norma penal castrense, na expectativa de que esta ou
aquela seja mais favorável ao Réu. Soma-se ao argumento o fato de que o
art. 366 do CPP comum tem conteúdo de natureza processual e também
material, ao tratar da suspensão do prazo prescricional. Nesse passo, a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 22:52:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c78b0a23
aplicação do dispositivo penal comum traria consequência jurídica negativa
ao Acusado, configurando analogia in malam partem, não tolerada no
vigente ordenamento jurídico, vez que a suspensão do processo implicaria
na interrupção do prazo prescricional, situação não prevista no Códex Militar
e, por evidência, materialmente desfavorável ao Réu.

Destaque-se que o prosseguimento do processo na citação ficta não afronta
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica). Assim é que a legislação processual castrense prestigia as convenções
ou tratados de que o Brasil seja signatário (art. 1º, § 1º, do CPPM).
Entretanto, a pura internalização da Convenção Americana no direito interno
não foi suficiente para superar a legislação processual penal militar. Fato
que aconteceu no CPP, com a edição da Lei Ordinária n° 9.271/96.

É fato, então, que enquanto não houver alteração legislativa dos dispositivos
do CPPM, não há como aplicar o regramento do art. 366 do CPP no processo
penal militar.

Apesar da determinação expressa, contida na Lei de Licitações, para aplicação das regras
constantes do Código de Processo Penal Comum, valho-me da hermenêutica para aplicar à
espécie a interpretação lógico-sistemática. Pois, se o legislador, nos termos da redação do
art. 108 da Lei nº 8.666/1990, remeteu o aplicador da citada lei às regras do processo
comum, certamente não previu a hipótese da incidência dos crimes militares por extensão.
Nesse caso, em sendo o crime previsto na Lei de Licitações atraído para a competência da
Justiça Militar da União, por força do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, não há porque
afastar a aplicação da Parte Geral do citado Código, e, por consequência, das regras do
Código de Processo Penal Militar, o qual, igualmente, orienta-se pelo princípio da
especialidade.

São essas as razões pelas quais divergi da douta maioria para, acompanhando o
entendimento mencionado, conhecer do writ, mas denegar a ordem por falta de amparo
legal e, assim, afastar a aplicação do art. 366 do CPP, de forma a prevalecer a regra
específica do art. 292 do CPPM quanto à decretação da revelia ao acusado que, citado por
edital, deixa de comparecer ao ato judicial sem motivo justificado.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar